Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710371-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBT - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INFANTIS LTDA, ROSELLA BANDEL TUSCO, DORIAN CERQUEIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em sede de contrarrazões (id. 35443057), por suposta violação ao princípio da dialeticidade. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora